Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, para afastar a condenação pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, mantendo, todavia, a condenação pelo delito do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de munições de uso permitido).

II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vício de omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da insignificância em relação à posse das munições de uso permitido.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não caracterizado no caso, vez que inaplicável o princípio da insignificância em relação à conduta imputada ao embargante.
5. A apreensão de quantidade significativa de munição de uso permitido aliada ao fato de o réu ser reincidente por crime da mesma natureza afasta a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância.
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP; Lei no 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760936, 07012151420228070006, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.